Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-68.2025.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. Desconto referente a seguro em conta bancária da autora, que nega a contratação. Sentença parcialmente procedente, com declaração de inexistência do contrato de seguro e condenação das requeridas a restituírem em dobro o valor indevidamente descontado, rejeitada a indenização por danos morais.

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. Desconto referente a seguro em conta bancária da autora, que nega a contratação. Sentença parcialmente procedente, com declaração de inexistência do contrato de seguro e condenação das requeridas a restituírem em dobro o valor indevidamente descontado, rejeitada a indenização por danos morais. Insurgência da autora. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora sobre o valor a ser restituído deve incidir desde o evento danoso, ou seja, desde a data do desconto indevido. Súmula 54 do STJ. Danos morais não caracterizados. Comprovado apenas um desconto de pequena monta em conta bancária que não caracteriza violação a direitos de personalidade a justificar indenização por danos morais. Mero aborrecimento. Sentença parcialmente reformada apenas em relação ao termo inicial dos juros, que não justifica a inversão dos honorários de sucumbência ou a majoração. Recurso parcialmente provido.